Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800897-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME

AGRAVADO: MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800897-33.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
COINBRA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LTDA

ADVOGADO:
ADALBERTO SILVA - OAB/PA 10.188.

AGRAVADO:
MARCO AURÉLIO DA ROCHA LIMA
.

ADVOGADO:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB/PA 5.949.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS JUDICIAIS. CÁLCULOS ESTRITAMENTE VINCULADOS AOS TERMOS DEFINIDOS NA SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUESTÕES REFERENTES A CORREÇÃO MONETÁRIA JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800897-33.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
COINBRA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LTDA

ADVOGADO:
ADALBERTO SILVA - OAB/PA 10.188.

AGRAVADO:
MARCO AURÉLIO DA ROCHA LIMA

ADVOGADO:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB/PA 5.949.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
COINBRA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LTDA,
em face de
MARCO AURÉLIO DA ROCHA LIMA
contra a decisão monocrática deste relator (
Id.
3434576 pag. 1/
4)
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada, que homologou os cálculos judiciais, devendo ser dado prosseguimento a fase de cumprimento de sentença.

Nas
razões do interno (Id. 3561577 pag. 1/6),
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, não analisou adequadamente os argumentos apontados no recurso, no sentido de ser determinado o refazimento dos cálculos da execução de acordo com o disposto nas decisões transitadas em julgado e a data de levantamento do valor.

Em contrarrazões
de (
Id. 8464308 pag. 1/2
). A parte agravada requer o improvimento do recurso, e a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso I, c/c artigo 81, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da causa corrigido, a reverter a favor do Agravado.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS JUDICIAIS. CÁLCULOS ESTRITAMENTE VINCULADOS AOS TERMOS DEFINIDOS NA SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUESTÕES REFERENTES A CORREÇÃO MONETÁRIA JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id 3434576 pag. 1/4).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja provido integralmente o presente Agravo Interno, e determinar o refazimento do cálculo do saldo da condenação, nos termos da decisão transitada em julgado e abatendo o valor levantado a partir da data do efetivo levantamento.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Primeiramente, insta rememorar que nos autos principais foi proferida sentença (
Num. 2696041-Pág. 12
) dando provimento aos pedidos iniciais, bem como, fora interposto recurso de apelação, distribuído sob o nº
2005.3.004126-5
, à relatoria da Desª Luzia Nadja Guimarães, que por sua vez reformou a sentença,
apenas
para reduzir o quantum indenizatório. Ressalte-se que, conforme o próprio agravante reconhece, o acórdão acima mencionado transitou livremente em julgado em
30/05/2007.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o ora recorrente apresentou impugnação afirmando excesso de execução, a qual, também, foi rejeitada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os critérios de cálculo estabelecidos na sentença não seriam mais passíveis de modificação, ante o fato de ter ocorrido o trânsito em julgado da mesma.

Insatisfeito, o recorrente apresentou seu primeiro agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, distribuído sob o nº
2010.3.017425-9
, à relatoria da Desª Luzia Nadja Guimarães, a qual entendeu não ter restado caracterizada a urgência no caso, motivo pelo qual transformou o agravo de instrumento em retido. Diga-se de passagem, que nessa ocasião também foi mencionado pela Ilustre Desembargadora que as questões referentes a correção monetária já haviam sido acobertadas pela coisa julgada.

Após o julgamento desse agravo de instrumento ao norte mencionado, o juízo executante, dando prosseguimento a fase de cumprimento de sentença, determinou que os autos fossem ao contador do juízo, para atualização dos cálculos, os quais foram apresentados.

Recebidos os novos cálculos pelo juízo de origem, esse solicitou alguns esclarecimentos ao contador, sendo eles novamente refeitos.

Finalmente, o juízo executante homologou os cálculos apresentados, deixando claro, entre outras coisas, que a discussão a respeito da correção monetária restava preclusa uma vez que a sentença
Num.

2696041-Pág. 12
, já havia transitado em julgado.

Feitas essas considerações, verifico que o agravante pretende mais uma vez trazer a debate questões acobertadas pela coisa julgada, a qual, ele próprio reconhece, não merecendo guarida, portanto, tal pretensão.

Nesse sentido, trago a colação alguns julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL ESTRITAMENTE VINCULADA AOS TERMOS DEFINIDOS NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - A própria sentença determina que o contador do juízo realize o cálculo total, incluindo parcelas vincendas, haja vista a obrigação imposta pelo juízo sentenciante para que a parte agravante constitua capital suficiente no Banco do Estado do Pará a fim de garantir a execução.
Ora, infirmar os cálculos do perito, neste ponto, seria o mesmo que infirmar a própria sentença - pois alicerçado estritamente nos seus termos - o que se afigura inviável neste momento processual, notadamente em razão do seu trânsito em julgado.
2 - Depreende-se da perícia contábil (fl. 468-volume 01), que para a atualização da condenação, foram aplicados, acertadamente, os índices de correção monetária definidos no XI Encontro Nacional de Corregedores de Justiça ENCOGE, sediado na Cidade de São Luís/MA, não havendo que se falar em índices excessivos, portanto. (2017.01598565-93, 173.834, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - INCLUSÃO NO CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. INADMISSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA
(2017.00340967-72, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-09)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA. DISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. 1. Em sede recursal, ausente justificativa de inviabilidade anterior, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 264, do CPC/73; 2. A sentença que deixa de examinar os pedidos formulados na peça inicial opera negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao princípio da congruência e ao disposto nos arts. 458 e 460, do CPC/73; 3. Estando a causa pronta para julgamento, face omissão jurisdicional da sentença, passível a aplicação do §1º, do art. 515, do CPC/73, cabendo ao Tribunal prosseguir no julgamento, após o decreto de nulidade, saneando as omissões da sentença;
4. A ação de embargos à execução de título judicial não comporta discussão de mérito, eis que este já fora decidido na sentença de conhecimento, que deve, regiamente, nortear os termos da execução;
5. Cabível estabelecerem-se os parâmetros de aplicação de juros e correção monetária em sede de embargos à execução, quando a finalidade é suprir a omissão da sentença de conhecimento, já que se trata de matéria de ordem pública, que dispensa, inclusive o pedido das partes; 6. Honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista a proporcionalidade entre os parâmetros insculpidos no §3º, do CPC/73 e o quantum apurado pela conta do juízo, em respeito ao §4º, do art. 20, do CPC/73; 7. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença desconstituída e omissão suprida pelo Tribunal. (2017.04714039-09, 182.717, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-11-08)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULO DO CONTADOR DO JUÍZO INDICANDO VALOR SUPERIOR AO POSTULADO PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTA PRETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Como relatado, a agravante alega que a sentença de impugnação extrapolou os limites do pedido do cumprimento de sentença ao homologar os cálculos do contador do juízo que apontou valores superiores ao postulado pelo exequente. 2. Acontece que não existe ilegalidade na decisão do magistrado a quo, visto que os cálculos do contador do juízo nada mais fizeram do que materializar o comando consolidado no título judicial em execução. Portanto, os valores homologados pelo juízo estão de acordo com aquilo que foi decido na fase de conhecimento do processo. 3 Note-se que o erro de cálculo não faz coisa julgada quando por motivo de omissão ou erro na inclusão de parcelas devidas ou indevidas, podendo, inclusive, ser corrigido de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. 4. Por outro lado, há entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não configura decisão ultra petita decisão que homologa os valores apontados pela contadoria judicial, ainda que superiores ao postulado pelo exequente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (2016.04275603-46, 166.590, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-10-17, Publicado em 2016-10-25).

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/06/2023